Tribunal: TJES
Processo: 0005631-54.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005631-54.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN BRETAS DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005631-54.2018.8.08.0014

APELANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE REPARAÇÃO DE DANO NÃO CONFIGURADAS (
ART. 65, III, ALÍNEAS “B” E “D”, DO CÓDIGO PENAL)
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFEN
S
ORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 545, do STJ,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”.

2. Caso em que o acusado não confessou a prática delitiva de nenhum dos 03 (três) crimes que lhe foram imputados, restando inviável, portanto, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

3. Para caracterizar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, mister que a reparação do dano seja realizada de forma espontânea e voluntária pelo próprio agente, o que não se afigura no caso vertente, visto que o dano fora ressarcido por terceiro, genitor do réu.

4. Revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do STJ, eis que, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente.

5. Fixados honorários recursais em favor da advogada dativa pela atuação em grau recursal.

6.

Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005631-54.2018.8.08.0014

APELANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN BRETAS DE PAULO
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, parte 04, pp. 93/126), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado nas sanções do crime previsto no art. 171,
caput
, 03 (três) vezes, na forma do art. 71, com incidência do art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena total de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto.

Depreende-se da Denúncia (Doc. Vol. 01, parte 01, pp. 03/05) que, no dia 21/6/2018, às 21h20m, na Comarca de Colatina, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima João Batista Rodrigues do Rosário em erro, através de meio fraudulento. Ainda no dia 21/6/2018, às 03h40m, em Colatina, o denunciado também obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima Wemerson de Sousa em erro, através de meio fraudulento. Consta, ainda, que, no dia 24/6/2018, às 05h30m, em um estabelecimento localizado na Rodovia BR 259, em Colatina, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima Rogério José Moraes em erro, através de meio fraudulento. Segundo apurado, no dia 21/6/2018, às 21h20min, a vítima João Batista foi até a residência do denunciado para fazer a entrega de uma pizza, conforme solicitado via telefônica, da "Pizzaria Bela Massa". Ao entregar o produto ao denunciado, este disse que seu pai pagaria a pizza, momento em que entrou em um carro e saiu do local. A vítima permaneceu no local aguardando a chegada do genitor do denunciado, que lhe disse que não pagaria pela pizza e lhe informou que a vítima foi mais um que o denunciado havia aplicado o "golpe". João Batista teve um prejuízo pecuniário de R$ 70,00 (setenta reais), correspondente ao valor da pizza, que fora descontado de seu salário. Ainda no dia 21/6/2018, por volta das 03h30m, o denunciado foi até o posto de gasolina Beira Rio e pediu que a vítima Wemerson de Sousa, frentista do referido posto, enchesse o tanque de seu veículo com gasolina, que totalizou a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). No momento do pagamento, o denunciado entregou à vítima um cartão de crédito, porém o pagamento não foi efetuado, pois o mesmo alegou que esqueceu a senha do cartão e que não tinha nenhuma quantia em espécie para realizar o pagamento. O denunciado disse à vítima que iria até sua casa para buscar dinheiro e pagar-lhe, mas não retornou. Assim, Wemerson teve o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) descontado de seu salário. Consta, ainda, que, no dia 24/6/2018, por volta das 05h30m, o denunciado foi até o posto de gasolina "Posto Barbados" e pediu para que a vítima Rogério José Moares, frentista do referido estabelecimento, enchesse o tanque do seu veículo, com gasolina. O denunciado, no entanto, saiu do local sem efetuar o pagamento. Afere-se dos autos que o denunciado entregou a Rogério vários cartões de crédito para que pudesse realizar o pagamento da quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), porém, todos apresentaram a mensagem "transação não aprovada". O denunciado, diante dessa situação, informou à vítima que iria ligar para alguém, bem como calibraria os pneus de seu veículo, no entanto, ao entrar no veículo, o denunciado, em alta velocidade, evadiu-se do local. Ato contínuo, a vítima ligou para a Polícia Militar, que logrou êxito em interceptar o denunciado em seu veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese em tela, o apelante não se insurge contra a condenação pelo crime de estelionato, pugnando pela incidência das atenuantes de confissão e reparação do dano, esta última em um dos crimes cometidos, conforme artigo 63, inciso III, alíneas
b
e
d
, do Código Penal.

Ora, dispõe a Súmula 545, do STJ, que
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Em relação ao primeiro fato (PIZZARIA BELLA MASSA E JOÃO BATISTA RODRIGUES DO ROSÁRIO), o apelante negou a autoria dos fatos em sede inquisitorial (Doc. Vol. 01, Apenso parte 02, p. 19), dizendo que não pediu nenhuma pizza e, em Juízo (mídia anexa), declarou se recordar de um entregador de pizza que apareceu próximo a sua residência, procurando por outra pessoa, mas que não recebeu qualquer entrega do mesmo.

No que tange ao segundo fato (POSTO DE GASOLINA BEIRA-RIO E WEMERSON DE SOUSA), o apelante negou a prática do crime no âmbito inquisitorial (Doc. Vol. 01, Apenso parte 02, p. 19), relatando que não pegou o carro de seu pai e que não abasteceu tal veículo. Em Juízo (mídia anexa), declarou que agiu sem dolo e que retornou para pagar a dívida, o que, segundo ele, era sua intenção desde o início.

No tocante ao terceiro fato (POSTO DE GASOLINA BARBADOS e ROGÉRIO JOSÉ MORAIS), tanto na esfera policial (Doc. Vol. 01, parte 01, p. 29) quanto em Juízo (mídia anexa) o acusado não confessou a prática do crime, havendo declarado que agiu sem dolo e que saiu do posto para buscar dinheiro e pagar a dívida.

Desta feita, considerando que o acusado não confessou a prática delitiva de nenhum dos 03 (três) crimes que lhe foram imputados, resta inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido quanto à incidência da atenuante de reparação do dano, prevista no artigo 63, inciso III, alínea "b", do Código Penal, em relação ao terceiro crime, cometido contra o POSTO DE GASOLINA BARBADOS e ROGÉRIO JOSÉ MORAIS.

Isto porque, para caracterizar a incidência da aludida atenuante, mister que a reparação do dano seja realizada de forma espontânea e voluntária pelo próprio agente, o que não se afigura no caso vertente, visto que o dano fora ressarcido por terceiro, Sr. Joel Joaquim de Paulo, genitor do apelante, com recursos próprios, consoante se infere da declaração de quitação acostada no Doc. Vol 01. parte 03, p. 37.

Superada tal aresta, não merece guarida o pleito de fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, eis que, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, fora reconhecida a reincidência do apelante.

À vista disso, revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada dativa (nomeação no doc. Vol. 01, parte 03, pp. 73/74) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dra. ALEXSANDRA VICTORIA DELBONI,
OAB/ES Nº 25.770.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, fixando honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)